Tribunal: TJES
Processo: 0011988-85.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011988-85.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILDENE FRANCISCO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade. Não se verifica qualquer nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado e da arma de fogo, uma vez que a norma prevista no art. 226, do CPP, não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada auto de apreensão, auto de restituição e laudo de exame de arma de fogo e materiais.

3. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos e as características físicas do réu, o reconheceu, em Juízo, como autor do delito.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011988-85.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILDENE FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

(PRELIMINAR DE NULIDADE

Em sede de preliminar, a defesa do réu aduz a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado e da arma de fogo, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Contudo, não verifico a alegada nulidade no auto de reconhecimento de pessoa e da arma (fls. 34-verso/35), uma vez que a referida norma não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

“(...)
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao
distinguishing
em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva.
(...)”

(AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022, negritei e grifei).

Deste modo, tenho que a inobservância do rito do art. 226, do CPP, não enseja a nulidade do processo, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

É o voto.

V O T O

(MÉRITO)

Superada a análise da preliminar, registro que se trata de recurso de apelação criminal, interposto por
WILDENE FRANCISCO DA SILVA
,
contra a r. sentença (fls. 206/209) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais de fls. 232/238, a defesa do réu requer a sua absolvição, por insuficiência de provas.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 27 de outubro de 2020, na rodovia BR 101, bairro Nova Brasília, Cariacica-ES, o denunciado, com emprego de arma de fogo, subtraiu, mediante grave ameça, uma bicicleta e um aparelho celular da vítima PAULO GOMES DA SILVA.

Discorre ainda a peça acusatória que, no dia 12 de novembro de 2020, policiais militares avistaram o acusado e o indivíduo LUCAS SOUSA DOS SANTOS, em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, correram e deixaram cair uma arma de fogo, tipo revólver, todavia, foram presos e a arma apreendida.

Por fim, descreve a denúncia que, na Delegacia de Polícia, a vítima PAULO GOMES DA SILVA reconheceu o denunciado como autor do fato, e arma de fogo apreendida, como aquela utilizada no assalto.

Em relação ao pleito absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 39), auto de restituição (fls. 67) e laudo de exame de arma de fogo e materiais (fls. 193/194-verso).

No que se refere a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima PAULO GOMES DA SILVA (fls. 189), onde relatou que foi abordado por um indivíduo armado, determinando que entregasse a bicicleta e o aparelho celular, sendo certo que, ao realizar o boletim de ocorrência, descreveu as características físicas do assaltante.

A vítima ainda relatou em Juízo que, após ser chamado para comparecer à Delegacia, reconheceu o acusado como o autor do fato delituoso, assim como a arma utilizada no crime.

Outrossim, em audiência (fls. 189), foram apresentados três indivíduos para reconhecimento, oportunidade em que a vítima apontou o acusado, como o autor do roubo.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e as características físicas do réu, tendo, em Juízo, realizado o seu reconhecimento, como o autor do delito. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4654451),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)